Tribunal: TJMT
Processo: 1004255-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004255-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), ANDRIEN JASON S. LEME LTDA - CNPJ: 26.347.520/0001-69 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), SAV NEXOOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 38.284.301/0001-67 (AGRAVADO), CLAUDEMIR INACIO PAULUS - CNPJ: 18.725.455/0001-30 (AGRAVADO), SIRLENE DE MORAIS AZINARI - CNPJ: 29.526.026/0001-50 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), MOZART GOMES DE LIMA NETO - CPF: 615.792.463-20 (ADVOGADO), JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 043.456.881-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ANDRIEN JASON S. LEME LTDA
.

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S
/
A
E OUTROS.

E
MENTA.
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO QUE PREVEEM SUPRESSÃO DE GARANTIAS E EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE COOBRIGADOS. CONHECIMENTO NEGADO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ANDRIEN JASON S. LEME LTDA. contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento anteriormente interposto, por ausência de interesse recursal. A agravante sustentava que as cláusulas “k”, “l”, “m” e “n” do plano de recuperação judicial aprovado não afetavam coobrigados ou garantias sem anuência expressa dos credores, e que a decisão monocrática teria desconsiderado o parecer do Ministério Público, incorrido em omissão e violado a soberania da assembleia geral de credores. Os agravados (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A e SAV NEXOOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS) defenderam a inexistência de interesse recursal, a legalidade da decisão agravada e a consonância com a jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em omissão ou erro material ao não conhecer do Agravo de Instrumento por ausência de interesse recursal; (
ii
) estabelecer se houve afronta à soberania da assembleia geral de credores ao
condicionar a eficácia das cláusulas do plano à anuência expressa dos credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada aplica entendimento consolidado do STJ no sentido de que a supressão de garantias e a extinção de obrigações de coobrigados em plano de recuperação judicial só se impõem aos credores que expressamente anuírem com tais cláusulas.

As cláusulas “k” e “m” não foram declaradas ilegais nem implicaram prejuízo concreto à agravante, inexistindo, portanto, sucumbência que justificasse a interposição do Agravo de Instrumento.

As cláusulas “l” e “n” foram mantidas com ressalva quanto à sua eficácia, condicionada à anuência dos credores, o que reflete mera aplicação do controle judicial de legalidade, sem afronta à soberania da assembleia.

O recurso não apresenta elementos novos nem demonstra erro material ou omissão na decisão monocrática, sendo incabível a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O controle judicial de legalidade do plano de recuperação judicial permite a limitação da eficácia de cláusulas que suprimem garantias ou extinguem obrigações de coobrigados à manifestação expressa dos credores afetados.

A ausência de prejuízo concreto e de declaração de nulidade das cláusulas impugnadas afasta o interesse recursal e justifica o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

A decisão que condiciona a eficácia de cláusulas à anuência expressa dos credores não viola a soberania da assembleia geral de credores, desde que fundada em jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 49, §1o; CPC/2015,
arts
. 932, III, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.030.487/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.05.2023,
DJe
26.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
ANDRIEN JASON S. LEME LTDA
, contra decisão monocrática proferida por este Relator (
ID.
288965880
), que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto, sob o fundamento de ausência de interesse recursal.

A decisão agravada entendeu que não houve prejuízo concreto à parte agravante, uma vez que:

[...] “inexiste controvérsia quanto à ressalva prescrita pelo juízo singular, de modo que inexiste utilidade na adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado” [...]

Em suas razões recursais (ID. 2
92929884
) a parte
agravante
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Que as premissas “k” e “m” do plano de recuperação judicial referem-se exclusivamente à
recuperanda
, e não a coobrigados ou garantias;

2.
Que as premissas “l” e “n” possuem eficácia restrita apenas aos credores que manifestaram discordância expressa, sendo indevido o afastamento geral promovido pelo juízo de origem;

3.
Que a decisão agravada desconsiderou o parecer ministerial favorável às referidas premissas;

4.
Que a decisão monocrática teria incorrido em omissão e afrontado a soberania da assembleia geral de credores, o que justificaria o interesse recursal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática para conhecer o Agravo de instrumento interposto.

Recurso tempestivo conforme certidão de ID.
293047866.

A
agravada

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
apresentou contrarrazões nas quais sustenta a ausência de interesse recursal da agravante, argumentando que a decisão agravada apenas condicionou a eficácia das cláusulas impugnadas à anuência expressa dos credores, conforme entendimento consolidado do STJ.

Ressalta que o recurso reedita matérias já superadas e caracteriza-se como manifestamente protelatório, uma vez que busca restabelecer cláusulas afastadas com base em fundamentos jurídicos pacificados.

O
agrav
ado
BANCO DO BRASIL
defende a inexistência de sucumbência material, destacando que a decisão apenas aplicou o controle de legalidade previsto na Lei no 11.101/2005.

Sustenta que a cláusula “k” viola a autonomia da vontade dos credores e que a supressão automática de garantias prevista na cláusula “l” é ilegal sem anuência expressa, em conformidade com a jurisprudência do STJ, razão pela qual pugna pela manutenção da decisão agravada.

O
agravado

SAV NEXOOS
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
aduz que o Agravo Interno é manifestamente protelatório e reitera a legalidade da decisão agravada.

Afirma que as cláusulas impugnadas afrontam diretamente o art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005, ao preverem supressão de garantias sem consentimento dos credores, razão pela qual o controle judicial de legalidade foi corretamente exercido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ANDRIEN JASON S. LEME LTDA
.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S
/
A
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, verifico presentes os requisitos de admissibilidade do Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Cuida-se de
Agravamento Interno interposto por
ANDRIEN JASON S. LEME LTDA
, contra decisão monocrática deste Relator, que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto anteriormente, ao fundamento de ausência de interesse recursal, diante da inexistência de sucumbência concreta relativamente às premissas “k”, “l”, “m” e “n” do plano de recuperação judicial homologado com ressalvas.

Em síntese, a decisão agravada considerou que
a
s premissas “k” e “m” não foram objeto de declaração de ilegalidade, tampouco implicaram prejuízo concreto à agravante;
a
s premissas “l” e “n” foram mantidas com ressalvas quanto à eficácia, dependente da anuência expressa dos credores, nos termos da jurisprudência do STJ;

Ausente a utilidade da medida recursal, uma vez que a interpretação conferida pelo juízo singular e mantida por este Relator já observa os limites de legalidade impostos pela legislação e jurisprudência aplicáveis.

Passo à análise do recurso.

A agravante insiste na tese de que a decisão agravada alterou o conteúdo normativo do plano aprovado em assembleia geral de credores, ao condicionar a eficácia das cláusulas à manifestação expressa dos credores, e que isso caracterizaria modificação indevida e geradora de insegurança jurídica.

Todavia, os argumentos não merecem acolhimento.

A decisão agravada encontra-se em absoluta consonância com o entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a supressão de garantias e a extinção de obrigações de coobrigados somente são
válidas em relação aos credores que expressamente anuírem com tais disposições. Nesse sentido:

“A cláusula de supressão das garantias reais e fidejussórias aprovadas no plano de recuperação de credores não pode ser oposta aos credores ausentes ou contrários ou aos que se abstiveram de votar” [...] (STJ -
AgInt
no REsp n. 2.030.487/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 26/5/2023)
”

Da mesma forma, a decisão não declarou a nulidade das premissas “k” e “m”, mas apenas reconheceu que a agravante não demonstrou prejuízo concreto ou alteração substancial que justificasse a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, inexistindo, assim, interesse recursal.

As contrarrazões ofertadas pela Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil S/A e SAV
Nexoos
reiteram, de forma clara, que a decisão agravada apenas reproduziu o entendimento jurisprudencial dominante e não impôs qualquer restrição nova ou indevida ao plano aprovado, mas apenas ressalvou a limitação legal já reconhecida pelo ordenamento jurídico, especialmente quanto à eficácia de cláusulas perante credores dissidentes.

Portanto, não se vislumbra omissão ou erro material na decisão agravada que justifique sua reforma. Ao contrário, a decisão encontra-se fundada em entendimento pacificado e estável, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no
art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício
, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, diante da sua inadmissibilidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025